Tribunal: TJSP
Processo: 1075444-13.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OCORRÊNCIA DE OMISSÃO – Verifica-se a existência de omissão no v. Acórdão embargado, relativamente à pretensão do embargante de condenação da embargada às penas da litigância de má-fé. A penalidade da litigância de má-fé somente é cabível em situação perfeitamente caracterizada. Autor que se valeu das garantias constitucionais da defesa do direito que entendia lhe

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OCORRÊNCIA DE OMISSÃO – Verifica-se a existência de omissão no v. Acórdão embargado, relativamente à pretensão do embargante de condenação da embargada às penas da litigância de má-fé. A penalidade da litigância de má-fé somente é cabível em situação perfeitamente caracterizada. Autor que se valeu das garantias constitucionais da defesa do direito que entendia lhe socorrer e do devido processo legal. Atuação da ora embargada no feito que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 80 do CPC. Omissão sanada. Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo.